Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012325-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ , contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1002394-27.2021.8.11.0007, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, em razão das matérias invocadas pelas Agravantes demandar dilação probatória, inviável pela via eleita.
Os Agravantes alegam que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que a juntada de prova pré-constituída documental à Exceção de Pré-Executividade, ainda que de forma complementar, não configura dilação probatória, o que seria o caso dos autos.
Aduzem que a CDA é nula, pois os Agravantes não participaram e nem foram notificados durante o processo administrativo que deu origem ao título executivo, em manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Argumentam que “na eventualidade de que se admita a inclusão dos Agravantes no polo passivo do feito executivo, sem que tenham participado no processo administrativo, o que se admite apenas por argumentar, a CDA é nula em relação aos Agravantes por ausência de fundamentação”.
Sustentam a “insubsistência da Execução Fiscal, em razão da ausência de validade da decisão administrativa que manteve o crédito tributário”, pois a decisão administrativa que manteve o lançamento que deu origem ao crédito tributária é nula, em razão da ausência de motivação.
Asseveram a nulidade da CDA, em razão da “ausência de base de incidência para o ICMS, em razão do retorno dos equipamentos locados, resta claro que o referido crédito tributário executado não atende aos requisitos de validade e eficácia”.
Assim, os Agravantes objetivam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da Execução Fiscal originária, e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no intuito de er julgada procedente a exceção de pré-executividade e extinguir o processo, ante as nulidades do título executivo e da execução.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores acima delineados.
A ação de base, Execução Fiscal, que tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa no 20181006736, referente à (i) remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal e (ii) falta de recolhimento de ICMS, relacionada à Nota Fiscal n.o 3159, no valor atualizado de R$ 194.807,28 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos).
Com efeito, é sabido que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
A hipótese de nulidade da CDA por ausência dos requisitos necessários, em princípio, demanda dilação probatória.
Ademais, importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Por outro lado, aufere-se do título executado que além de constar o nome da pessoa jurídica, foi indicado na CDA o nome dos sócios como corresponsáveis.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que no caso dos autos deve ser aplicado o entendimento pacificado da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), o qual estabelece que quando consta o nome do sócio corresponsável na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
(...)
1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)
Destarte, em consonância com o citado precedente, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva, salvo se ficar provado que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.
No entanto, registre-se que, em princípio, aferir se os Agravantes praticaram ou não qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido por concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada a vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado